Tribunal: TJDFT
Processo: 0739892-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739892-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARÃES FILHO RECORRIDA: LUIZA RODRIGUES ZANELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À TESE DE CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELOS LITISDENUNCIADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE OBRA EM TERRAÇO DE APARTAMENTO. EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA QUE AUMENTOU A ÁREA COBERTA. POSTERIOR TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DO EDIFÍCIO. ALAGAMENTO DO IMÓVEL. UTILIZAÇÃO DE COBERTURA INADEQUADA PARA VIABILIZAR O ESCOAMENTO DA ÁGUA EXTRAVASADA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONFIGURAÇÃO. CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO AO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MATERIAIS OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO LIMITADO AO PREJUIZO MATERIAL EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. REDUÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. 1.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. 1.2. Tendo em vista que os litisdenunciados não interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que admitiu a denunciação da lide, mostra-se caracterizada hipótese de preclusão lógica, a tornar inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação. 2. No sistema processual brasileiro vige o princípio da persuasão racional, de modo que o magistrado figura como o destinatário final da prova, a quem cabe analisar a conveniência e necessidade da sua produção. 2.1. O fato de o d. Magistrado sentenciante haver prolatado sentença firmando entendimento contrário à conclusão apresentada pelo perito judicial não tem o condão de caracterizar a nulidade do decisum, quando devidamente expostos os motivos nos quais se baseou para formar sua convicção. 3. Observado que, a despeito de o perito judicial afirmar que a inundação do imóvel se deveu à configuração construtiva original do edifício, associada à falha no sistema de boia, sem relação de causa e efeito com a obra de cobertura executada no terraço do apartamento da autora, é possível extrair conclusão diversa, ao analisar as respostas apresentadas aos quesitos formulados pelas partes. 3.1. Não há como ser afastada a responsabilidade do vendedor do imóvel e dos engenheiros responsáveis pela obra nele realizada, quando constatado que, não fosse a concepção adotada para a cobertura instalada no terraço do apartamento adquirido pela parte autora, o extravasamento do reservatório de água do edifício teria sido identificado com maior brevidade e com potencial de evitar o alagamento do imóvel e o desabamento do forro instalado. 4. Em se tratando de danos materiais, deve a parte autora demonstrar o efetivo prejuízo experimentado em virtude do evento danoso, não sendo possível o acolhimento da pretensão indenizatória com base em mera presunção de prejuízo. 4.1. Tendo em vista que a parte autora não comprovou a correlação de todas as despesas indicadas na petição inicial com o evento danoso, a indenização por danos materiais deve ficar restrita aos prejuízos efetivamente demonstrados nos autos. 5. A inundação de apartamento, a impor a necessidade de desocupação do bem por período superior a 4 (quatro) meses para fim de reforma, caracteriza circunstância apta a ensejar danos de ordem moral passíveis de indenização. 6. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 6.1. Tem-se por viabilizado o acolhimento do pedido de redução da indenização por danos morais, para que reste adequado aos parâmetros utilizados pela e. 8a Turma Cível, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Apelação cível interposta pelos litisdenunciados parcialmente conhecida. Apelação cível interposta pelo réu conhecida. No mérito, recursos parcialmente providos. Ônus da sucumbência redistribuídos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371, 489, § 1o, inciso I, e 1.013, § 3o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370, 473 e 480, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora decidiu de modo contrário à prova pericial; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do recorrente; d) artigo 944 do CC, uma vez que não houve comprovação dos danos materiais e morais sofridos pela recorrida. Aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "b", "c" e "d", colacionando julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 11, 371, 489, § 1o, inciso I, e 1.013, § 3o, inciso IV, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte." (REsp 2.096.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 370, 473 e 480, todos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos a sua devida valoração” (AgInt no AREsp 1.902.242/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021